Tribunal: TJMT
Processo: 1044415-13.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044415-13.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS - CPF: 266.279.221-34 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL.

E M E N T A

EMBARGANTE:
GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PREQUESTIONAMERNTO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – NÃO VERIFICADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NÃO COMPROVADO – ELEMENTOS DO NEGÓCIO JURÍDICO – VERIFICADO – UTILIZAÇÃO DO CRÉDITO – DESCONTO DEVIDO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – JUROS PRATICADOS DENTRO DAS REGRAS DO BACEN – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSWIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS – MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA -
RECURSO REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado
pelo

GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação

n.
1044415-13.2021.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso que visava
reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a consequente restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais
.

A
parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de
omissão

e contradição
sobre as seguintes teses:

Inobservância do
colegiado
quanto a falta de informação completa ao consumidor sobre a operação contratada;

Omissão sobre a indução do consumidor a erro no momento da contratação que, achando contratar um empréstimo consignado, foi induzido na contratação de modalidade diversa
;

Da latente abusividade da taxa de juros contratadas e possibilidade de redução pelo poder judiciário.

Prequestionamento dos seguintes dispositivos: art. 373, II e art. 165 do CPC, art. 591 e 406 do CC.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso
a fim de conceder efeito
infr
ingente

e reformar a decisão embargada
e prover
o
Recurso de Apelação
.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID.
228656666

pela

rejeição
do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE:
GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS

EMBARGADO:
BANCO BMG SA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se de
Embargos de Declaração apresentado
pelo

GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS

em desfavor de acórdão proferido na análise do Recurso de
Apelação
n.
1044415-13.2021.8.11.0041
, que
negou provimento ao recurso que visava reformar a sentença de primeiro grau para julgar procedente a ação e declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado com a consequente restituição de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC,
vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“
Egrégia Câmara:

Da preliminar arguida pela parte recorrida BANCO BMG S.A.

Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da
dialeticidade
.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória, nos termos do art. 1.010, II do Código de Processo Civil.

M
érito Recursal

Da conduta ilícita praticada pela instituição financeira recorrida.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
GUTEMBERG JOSE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica, que, nos autos da Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Repetição De Indébito C/C Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela Antecipada, ajuizado em desfavor do
Banco BMG S.A.
, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenou a Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC.

O Apelante, em suas razões de recurso, afirma que houve uma indução a erro no momento da contratação, posto que estava pensando contratar um empréstimo consignado e não um cartão de crédito consignado.

Lado outro, aduz a instituição financeira recorrida, que houve regularidade e cumprimento do contrato celebrado entre as partes, e que a cobrança é devida, mas caso haja algum valor a ser restituído, que seja realizada a compensação

Prossegue afirmando ter agido de boa-fé e no exercício regular do seu direito, defendendo o desprovimento recursal.

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei no. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2o e 3o do mencionado diploma legal,
aplicando-se todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Adentrando ao mérito da ação, extrai-se que a Apelante afirma ter ido induzida ao erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganado, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD”,
conforme ID. no 217264663.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía à época dos fatos 56 anos de idade, é servidor público, e realizou a assinatura do contrato por extenso, com fornecimento de documentos pessoais, comprovante de residência, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são bem distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais, a contratação se deu em 2009, e pelo que se extrai das faturas juntadas em Id. 210417183, houve diversos saques durante os anos do seu uso, bem como a utilização do cartão no comércio.

Todas as faturas encontram-se com o endereço indicado pelo Apelante no momento da celebração do contato, descabendo argumentar que não as recebeu, ou que não obteve conhecimento destas, principalmente pelo fato de que, se houve mudança de endereço, cabe ao Apelante manter seus endereços atualizados perante as instituições bancárias.

Novamente ressalto, as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo realizado compras e saques ao longo de 12 (doze) anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado.

Por mais de 12 (doze) anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, realizou saques e compras no comércio, recebia as faturas do cartão de crédito no endereço por ele informado no momento da contratação, contrato este com a indicação clara “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD” em seu cabeçalho, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Ademais, extrai-se dos autos que tanto em sede de processo administrativo (PROCON), quanto em sede judicial, a instituição bancária apresentou documentos informando que a parte autora havia recebido transferências bancárias – “saques” – que totalizavam o valor de R$ 6.101,20 (seis mil, cento e um reais e vinte centavos), e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, apresentou em sua resposta a indicação de 11 (onze) transferências (TED), sendo R$ 1.786,41 em 30/03/2009, R$ 546,00 em 06/02/2014, R$ 351,00 em 28/07/2014, R$ 260,00 em 05/08/2014, R$ 556,00 em 06/11/2014, R$ 525,00 em 02/02/2015, R$ 786,00 em 03/06/2015, R$ 100,90 em 12/11/2015, R$ 727,00 em 07/12/2015, R$ 231,80 em 20/09/2019 e R$ 231,09 em 22/02/2021.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 12 (doze) anos após utilização, saques e recebimento de transferências, vem ao Poder Judiciário para pleitear a
declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

Com efeito, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamento

contraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte.

Explico.

Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

Portanto, se restou evidenciado que a parte Apelante se beneficiou do contrato, assinado mediante termo de adesão, com a devida autorização/aquiescência para desconto em folha de pagamento/benefício, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO/ESCLARECMENTO QUANTO A CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de
dialeticidade
, em razão de a recorrente ter atendido aos requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC/15, trazendo os fundamentos de fato e de direito, havendo pedido expresso de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente.

Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente e tampouco a utilização do cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo
).-

(N.U 1001598-74.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 09/04/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados
.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos.

De outro giro, não restou comprovada ilegalidade nas taxas de juros ou outros índices que possam estar em desacordo com a legislação pertinente capaz de demonstrar a onerosidade excessiva da modalidade de contratação escolhida, não bastando apenas afirmar que é oneroso, necessário que haja comprovação nesse sentido, mormente sobre uma possível ilegalidade.

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos de 4,80% (ao mês) – 76,90% A.A, enquanto a taxa média varia entre 1,43% e 5,42% (ao mês) e 18,58% e 88,44% (ao ano) - índices previstos no ano da contratação).

Da devolução em dobro dos valores descontados e dos danos morais indenizáveis.

Assim, restando demonstrado a legitimidade da cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado e consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo que se falar em repetição do indébito e tampouco em indenização por danos morais, motivo pelo qual a sentença não merece reforma.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a sentença vergastada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento). Permanece-se inalterada a suspensão aplicada em decorrência da parte Apelante ser beneficiária de Justiça Gratuita.

É como voto.
“

O
MISSÕES
E CONTRADIÇÕES

A parte
Embargante assevera que o acórdão
apresenta vício de omissão, uma vez que deixa de
observar
sobre
a falta de informação
clara e
completa ao consumidor sobre a operação contratada
.

Omissão sobre a indução do consumidor a erro no momento da contratação que, achando contratar um empréstimo consignado, foi induzido na contratação de modalidade diversa;

Por fim, omissão acerca d
a latente abusividade da taxa de juros contratadas e possibilidade de redução pelo poder judiciário.

Entretanto, revisitando o acórdão, não identifico tais vícios, uma vez que as teses acima foram suficientemente enfrentadas. Vejamos alguns trechos:

“Adentrando ao mérito da ação, extrai-se que a Apelante afirma ter ido induzida ao erro no momento da contratação, afirmando veementemente que foi enganado, pois pensou estar contratando um empréstimo consignado quando, na verdade, era cartão de crédito consignado.

Analisando os autos, não é crível que tal engano possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Ao que se verifica do contrato assinado, a primeira informação indicada em caixa alta e letras garrafais é “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD”, conforme ID. no 217264663.

Além disso, pelo que se verifica dos autos, o Apelante possuía à época dos fatos 56 anos de idade, é servidor público, e realizou a assinatura do contrato por extenso, com fornecimento de documentos pessoais, comprovante de residência, logo, tais características demonstram grau de instrução suficiente para ler o
cabeçalho do contrato e os seus termos. Afastada qualquer alegação por falta de informação.

A parte Apelante firmou contrato de Cartão de Crédito e não de empréstimo consignado. Inclusive, com destacou a parte Apelante, as modalidades/benefícios referentes ao cartão de crédito e empréstimo são bem distintas, de modo que descabe alegar que foi engano, fato que até poderia ser mais crível se fossem modalidades semelhantes.

Ademais, a contratação se deu em 2009, e pelo que se extrai das faturas juntadas em Id. 210417183, houve diversos saques durante os anos do seu uso, bem como a utilização do cartão no comércio.

Todas as faturas encontram-se com o endereço indicado pelo Apelante no momento da celebração do contato, descabendo argumentar que não as recebeu, ou que não obteve conhecimento destas, principalmente pelo fato de que, se houve mudança de endereço, cabe ao Apelante manter seus endereços atualizados perante as instituições bancárias.

Novamente ressalto,
as modalidades de contratação/benefícios são distintas, ao passo que, no caso do empréstimo consignado o valor do crédito seria disponibilizado em sua conta uma única vez, contudo, mesmo realizado compras e saques ao longo de 12 (doze) anos de contratação, sequer duvidou que não se tratava de um empréstimo consignado.

Por mais de 12 (doze) anos vem sendo descontados o valor do RMC do cartão de crédito em seus proventos, realizou saques e compras no comércio, recebia as faturas do cartão de crédito no endereço por ele informado no momento da contratação, contrato este com a indicação clara “CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL/FINANCIAMENTO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO E DÉBITO BMG CARD” em seu cabeçalho, contudo, neste momento quer afirmar se enganou da contratação.

Ademais, extrai-se dos autos que tanto em sede de processo administrativo (PROCON), quanto em sede judicial, a instituição bancária apresentou documentos informando que a parte autora havia recebido transferências bancárias – “saques” – que totalizavam o valor de R$ 6.101,20 (seis mil, cento e um reais e vinte centavos), e, para amparar os descontos realizados sob a rubrica cartão de crédito diretamente do holerite, apresentou em sua resposta a indicação
de 11 (onze) transferências (TED), sendo R$ 1.786,41 em 30/03/2009, R$ 546,00 em 06/02/2014, R$ 351,00 em 28/07/2014, R$ 260,00 em 05/08/2014, R$ 556,00 em 06/11/2014, R$ 525,00 em 02/02/2015, R$ 786,00 em 03/06/2015, R$ 100,90 em 12/11/2015, R$ 727,00 em 07/12/2015, R$ 231,80 em 20/09/2019 e R$ 231,09 em 22/02/2021.

Mesmo diante de tudo isso, somente depois de 12 (doze) anos após utilização, saques e recebimento de transferências, vem ao Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição de valores e a condenação do Apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganado.

[...]

Ao que se verifica, em comparativo com a taxa média de mercado disponibilizada no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil, o contrato está dentro dos limites de taxa legalmente aceitável, sendo, no caso dos autos de 4,80% (ao mês) – 76,90% A.A, enquanto a taxa média varia entre 1,43% e 5,42% (ao mês) e 18,58% e 88,44% (ao ano) - índices previstos no ano da contratação).

[...]”

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo se falar em omissão
ou contradição
quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

DO PREQUESTIONAMENTO

Conforme descreve o Embargante,
a interposição do presente recurso possui o fim
também de exercer o
prequestionamento
,
baseando-se na
necessidade do
debater

os
dispositivos infraconstitucionais para posterior apresentação de recursos às instâncias superiores
, todavia,
não indica qualquer um dos vícios elencados pelo art. 1.022 do CPC para embasar a apresentação deste recurso.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dosembargosdedeclaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
PREQUESTIONAMENTO
EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO –
RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o
recurso
de
embargos
de
declaração
deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os
embargos
de
declaração
são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os
embargos
, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já
decidida.”
(N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (
prequestionamento
explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (
prequestionamento
implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOSDEDECLARAÇÃO– AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS –PREQUESTIONAMENTO– ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
Oprequestionamento, nosEmbargosdeDeclaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludidorecurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
)
(grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras,
desde de
que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipótes
es contempladas no art. 1.022,
CPC.

Por fim, fica a
s partes
embargante
s
advertida
s
de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo
concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2024